Tribunal: TJES
Processo: 5000717-76.2023.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000717-76.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI e outros (8)
IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO FABRICIA BERNARDI GONÇALVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dr.Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO INICIAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVADA HABILITADA NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO INTERNO PROVIDO.

1. Cuida-se de Agravo interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido inicial no Mandado de Segurança interposto pela parte ora agravante.

2. A inicial do
mandamus
foi indeferida, sob a justificativa de ser incabível o mandado de segurança impetrado como sucedâneo recursal, vez que não admitido no microssistema dos Juizados Especiais.

3. Entretanto, após a interposição do Agravo Interno, em um juízo mais detalhado, foi possível perceber que a situação comporta um olhar diferenciado. No ponto, com base na posição do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, não se pode cerrar os olhos para o tratamento despendido em
Mandado de Segurança contra atos judiciais
, o qual deve ser admitido quando voltado para decisões que se revelem como
manifestamente ilegais
ou
teratológicas
.

4. Vê-se, assim, que o caso dos autos se enquadra,
maxima venia,
em situação que mereça provimento uma vez que a desconsideração da personalidade jurídica teria sido implantada sem observância do incidente pertinente, bem como, porque comprovado pela parte agravante que no dia 07/12/2023, houve a homologação do plano de recuperação judicial do Grupo Rossi, no qual foi incluído o crédito da parte autora.

5. Em simples consulta pública verifica-se que o crédito está de fato inscrito no rol de credores, de maneira que admitir a satisfação por via diversa, consistiria burla ao sistema legal recuperacional e ao concurso de credores, uma vez que a desconsideração da personalidade jurídica não se baseia tão somente na não satisfação do crédito.

6. A recuperação judicial traz a novação dos créditos até então constituídos. O crédito da impetrada é anterior à recuperação judicial e já se encontra, devidamente, habilitado naqueles autos, como registrado.

7. Manifestou-se em tal sentido o TJSP, com precedentes no mesmo sentido de diversos outros Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE INDEFERE A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, DETERMINANDO SUA SUSPENSÃO INCONFORMISMO DA EXECUTADA - ACOLHIMENTO A sujeição do crédito executado à recuperação judicial, em que aprovado o respectivo plano recuperacional, implica novação e consequente extinção da execução individual e não somente sua suspensão Precedentes do C. STJ e desta Corte - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento n. 2140056-20.2021.8.26.0000 Rel. Alexandre Coelho 8ª Câmara de Direito Privado j. 03.08.2021).

8. Sendo assim, em revisão à decisão anteriormente exarada no âmbito do presente feito,
CONCEDO a segurança pleiteada, a fim de anular todos os atos executórios em face dos impetrantes com o imediato desbloqueio dos valores constritos
, a ser operado pelo Juízo de origem tão logo cientificado da presente decisão, com o consequente arquivamento do mencionado processo na origem.

9. Comunique-se ao Juízo impetrado, preferencialmente pela via eletrônica, com as devidas diligências. Oportunamente, arquive-se os presentes.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)